Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos principais, nos termos do art. 924, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, após a superveniência de sentença que extinguiu o processo principal pelo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida no processo principal, com resolução do mérito, substitui a decisão interlocutória agravada, tornando sem efeito prático o recurso de agravo de instrumento.
4. O recurso adequado contra a sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, não sendo possível prosseguir no julgamento de agravo de instrumento já esvaziado em sua utilidade.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença com resolução de mérito acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença que extingue o processo principal pelo pagamento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória. 2. O recurso adequado contra a sentença proferida é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010876, 0725837-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 01.07.2025. Acórdão 1954691, 0702039-83.2024.8.07.9000, Rel. Juíza Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJe 19.12.2024.